Tribunal: TJDFT
Processo: 0710029-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710029-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIO JOSE DE MESQUITA AGRAVADO: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CÉLIO JOSÉ DE MESQUITA contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença movido em seu desfavor por RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, pela qual rejeitou a impugnação à penhora de 50% (cinquenta por cento) da propriedade detida pelo agravante sobre o imóvel situado na QNN 26, Conjunto C, Lote 16, Ceilândia/DF, identificado pela matrícula no 69.947, do Cartório do 6o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Alega o agravante, em síntese, haver impenhorabilidade do imóvel, argumentando que já obteve a declaração de nulidade de penhora realizada em outro processo, pois o bem é “...proveniente de herança em favor do agravante e seus inúmeros filhos, pelo falecimento da sua esposa e companheira por uma vida, o que houve interposição de agravo de instrumento e obtendo êxito de provimento quanto a nulidade daquela penhora, justamente pelas questões suscitadas sobre as condições do referido imóvel penhorado.” Defende que não poderia ser dado prosseguimento à penhora sem a prévia intimação de todos os coproprietários, argumentando que “...como se trata de imóvel proveniente de herança da falecida esposa do agravante, ele teria direito a 50% deste bem, enquanto seus 05 (cinco) filhos direito aos outros 50%, assim faria necessário e essencial a citação/intimação de todos os demais herdeiros (filhos) para tomarem conhecimento do ato constritivo da penhora sobre um imóvel que também lhes pertence, inclusive tendo sido determinado tal feito pelo Juízo Monocrático.” Argui nulidade da realização de avaliação do imóvel penhorado sem prévia intimação de todos os interessados, e afirma que questionou o valor apurado pelo oficial de justiça, pois “...foi muito aquém do valor de mercado do bem, ou seja, configurando preço vil e injusto”. Reitera que o bem penhorado representa herança familiar, com valor sentimental, de modo que haveria interesse dos coproprietários por sua preservação, além da reclamar da falta de realização de audiência de conciliação, pois tem interesse em compor acordo com a parte adversa. Com esses argumentos, requer a tramitação prioritária do processo, na condição de idoso, além da concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, pugna pelo o provimento do recurso, “...no sentido de que seja retificado a decisão agravada, proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, nos Autos do Processo no 0712783- 76.2021.8.07.0001, ora agravada , merece reforma, ante a afronta a preceito legal, para que seja determinado, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, no sentido de que seja suspenso a avaliação do imóvel e demais procedimentos de ser levado a leilão judicial e/ou arrematação , imóvel de matrícula n.o 69.947, perante o 6o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como QNN 26, Conjunto C, Lote 16, Ceilândia – DF, proveniente de herança em favor do agravante e seus inúmeros filhos , pelo falecimento da sua esposa e companheira por uma vida, assim tal determinação passa a ser indevida e arbitrária, até que todos os demais herdeiros sejam intimados legalmente e possam ter a oportunidade legal e processual de contraditar a penhora efetivada sobre imóvel que também lhe pertencem.” Preparo regular no 56927622. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, foi firmado por advogado regularmente constituído e está comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se verificar a probabilidade de provimento do recurso. Não se constata relevância ou mesmo congruência nos argumentos sustentados nas razões recursais, que não revelam qualquer hipótese concreta de impenhorabilidade, passível de sustentar a impugnação à penhora oposta pelo recorrente. Com efeito, apesar do esforço argumentativo apresentado no recurso sobre o fato de que o agravante e seus filhos terem recebido imóvel como meação e herança, em função da morte da sua esposa, é necessário reconhecer que a origem hereditária do bem penhorado não está inserida dentre as causas de impenhorabilidade previstas no art. 833 do CPC. O recorrente também faz referência a revogação de outra penhora ordenada sobre o mesmo imóvel, proveniente de outro processo não especificado, mas não esclarece qual a razão da desconstituição da medida constritiva no outro feito. E o recurso também não impugna apreensão exarada na decisão agravada a esse respeito, no sentido de que a alegação é impertinente, pois a penhora antecedente foi desconstituída por perda de objeto, pelo fato de ter sido penhorado crédito suficiente para quitação a dívida executada no contra o agravante no outro processo. Assim, o que se apura das razões recursais, de fato, é que os argumentos sustentados pelo agravante não revelam qualquer hipótese concreta de impenhorabilidade. Quanto ao mais, revelam-se desconexas e incongruentes com o objeto da decisão agravada as alegações sustentadas para a arguição de nulidade processual, sob alegação de que haveria expropriação do bem sem prévia intimação dos coproprietários. A análise dos autos de origem denota que o recorrente carece de interesse recursal para questionar a falta de intimação dos coproprietários a respeito da penhora da fração por ele detida sobre o imóvel havido por herança, pois tal providência já foi ordenada pelo Juízo de origem. Aliás, a decisão agravada é expressa nesse sentido, confira-se: “Inicialmente, proceda a Secretaria ao cadastro dos coproprietários do imóvel penhorado, os quais estão indicados no ID 180522676, como terceiros interessados. Noutro giro, nada a prover, por ora, quanto às medidas voltadas à intimação de CÉLIA e ELINETE, pois, conforme relatado, os mandados já foram expedidos para cumprimento por Oficial de Justiça, estando pendente o seu cumprimento. Por outro lado, no que tange à intimação de WELLINGTON PEDRO, entendo que em sendo ele filho do executado, a intimação deste, que possui advogado constituído nos autos, para indicação do endereço do filho, é mais consentânea com os princípios da celeridade e economia processual. Assim, indefiro, ao menos neste momento processual, a expedição de ofício à PMDF para fins de indicação do endereço do Sr. WELLINGTON. Dessa maneira, com alicerce nos princípios acima citados, bem como no dever de cooperação processual, fica o executado intimado a indicar nos autos, no prazo de 05 dias, o endereço de WELLINGTON PEDRO MESQUITA, a fim de viabilizar a intimação deste acerca da penhora deferida nestes autos. Ressalto que o descumprimento injustificado de ordem judicial poderá configurar ato atentatório à dignidade da justiça e ensejar a imposição de multa. Com a indicação do endereço, expeça-se. No silêncio, tornem os autos conclusos. - IMPUGNAÇÃO À PENHORA E À AVALIAÇÃO Em relação ao pleito de que os efeitos da penhora sejam suspensos até que os demais proprietários sejam intimados, nada a prover, pois tal medida já está vigente. Quanto à alegação de que há nulidade na penhora efetivada, porque sobre o mesmo imóvel já recaiu penhora determinada nos autos de no 0728524-59.2021.8.07.0001, que foi desconstituída por nulidade reconhecida em sede de agravo de instrumento, não procede. A uma, porque a decisão proferida em processo diverso, com partes diversas, não faz coisa julgada na presente ação. A duas, porque a penhora realizada naquele processo foi tornada sem efeito em razão de já estar garantido o juízo com penhora no rosto dos autos de montante em dinheiro depositado judicialmente suficiente para o pagamento do débito, o que no entender dos E. Desembargadores tornou desnecessária a penhora realizada sobre o bem. Este não é o caso dos autos. Assim, não vislumbro qualquer nulidade a macular a constrição realizada no âmbito da presente ação, a qual mantenho nesta oportunidade. Igualmente não merece acolhimento a impugnação à avaliação realizada, pois embora o executado alegue que o valor nela indicado está abaixo do de mercado, ele não comprova tal alegação, não tendo apresentado um único documento para corroborá-la. Ainda, indefiro o pedido o pedido de concessão de prazo para apresentação de documentos com vistas a subsidiar a impugnação realizada, visto que já precluiu a oportunidade para fazê-lo.” (ID 188523751) O que se apura dos autos de origem, de fato, é que a ultimação da expropriação do bem aguarda a intimação dos coproprietários, de modo que terão oportunidade de requerer o que entender de direito em face da penhora e da avaliação realizada nos autos. Por fim, não se mostra relevante o pedido de revisão da avaliação apurada por Oficial de Justiça quanto ao valor do imóvel penhorado, pois a impugnação apresentada é genérica e não questiona os dados levantados para avaliação do bem, considerando as características do imóvel e o preço praticado na mesma localidade, mediante consulta a corretor imobiliário local, conforme especificado na certidão ID 184141202. A análise dos autos revela ser desprovida de sustentação a alegação de erro do laudo de avaliação do Oficial de Justiça, pois, apesar de o agravante arrimar que o imóvel foi avaliado por preço vil, o fato é que não apresenta argumento específico para sustentar sua impugnação e sequer indica qual o valor que entende adequado para valorar o imóvel penhorado. De fato os únicos argumentos sustentados no recurso a respeito da avaliação do bem são abstratos e se resumem às seguintes afirmações: “A referida avaliação foi muito aquém do valor de mercado do bem, ou seja, configurando preço vil e injusto, onde beneficia tão somente o agravado, o qual tão somente pretende a todo custo e extra legis receber seu crédito, não importando os atos processuais nulos do processo, enquanto o ora agravante na condição de meeiro de 50% do bem penhorado, bem este proveniente de sua esposa falecida, ou seja, tendo conotação de bem de família e de caráter sentimental, ainda tem-se os demais herdeiros dos outros 50% (filhos), os quais também veem tal bem como de família e de valor sentimental, não pretendendo vendê-lo, quanto mais ser jogado a leilão judicial ou arrematação, em se tratando tal ato de tamanha crueldade, ainda mais quando avaliado em preço vil”. Quanto ao laudo impugnado, verifica-se que trata de imóvel residencial comum, em localidade urbana inserida no mercado imobiliário com condições que permitem mensuração sem maiores dificuldades, e que o Oficial de Justiça levou em consideração toda a dimensão e cômodos do imóvel, sopesando o regular estado de conservação, conforme auto de avaliação de ID 184141203. Assim, a avaliação se mostra coerente com as características do imóvel, está devidamente fundamentada, revelando valoração idônea e adequada para viabilizara a tentativa de alienação judicial dos direitos detidos pelo agravante. Coadunando com esses argumentos, confira-se a jurisprudência dessa colenda Sexta Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. NOVA AVALIAÇÃO. REQUISITOS. ARTIGO 873, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOBSERVÂNCIA. O laudo de avaliação de imóvel realizado por oficial de justiça avaliador, em conformidade com as exigências legais, goza de presunção de legitimidade e veracidade, não sendo suficiente para propiciar a determinação de nova quantificação do valor obtido em tal ato, nos termos do artigo 873, inciso II, do Código de Processo Civil, a mera estimativa do preço do bem com base nas quantias exigidas por imóveis que apresentam características distintas. (Acórdão 1327196, 07495461620208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. FIADOR. PENHORA DO IMÓVEL. LEI 8.009/90. LAUDO DE AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA(...) II - O laudo de avaliação do imóvel penhorado foi realizado pela Oficial de Justiça em estrita observância ao art. 872 do CPC, além do que baseou-se em pesquisa de imóveis na região em sites especializados. III - Consoante dispõe o art. 873, inc. I, do CPC, para que seja admitida nova avaliação, é necessária a comprovação de erro ou dolo do avaliador, não sendo suficiente para renovação do ato a mera e infundada discordância da parte quanto ao valor apurado. (...) (Acórdão 1259211, 07046378320208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 10/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. LAUDO ELABORADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. DESNECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. ARTIGO 873 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. A realização de nova avaliação é medida excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrada a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, a alteração no valor do bem ou, ainda, se o juiz tiver fundada dúvida acerca do valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Inteligência do artigo 873 do CPC. 2. Mera indicação de imóveis situados na região com preços diferentes do apontado no laudo de avaliação não é suficiente para infirmá-lo, considerando que os bens imóveis, em geral, não mantêm exatamente as mesmas características da unidade avaliada, havendo variações que vão desde as metragens das áreas úteis existentes até o próprio acabamento das edificações. Demais disso, restou assentado no laudo de avaliação que as paredes externas se apresentam sem reboco e em péssimo estado de conservação, o que notoriamente reflete o valor final atribuído ao bem. 3. Não demonstrada a ocorrência de erro do oficial de justiça avaliador e ausente qualquer das hipóteses do artigo 873 do Código de Processo Civil, não há motivos para a realização de nova avaliação. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1256684, 07040168620208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 6/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, diante da falta de consistência nas alegações sustentadas pelo agravante e da adequação da avaliação realizada pelo Oficial de Justiça, de acordo com o preço de mercado e com as características do imóvel, não há razões que justifiquem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nesse contexto, não se mostrando provável o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 18 de março de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator